Tribunal: STF
Processo: RE 666838
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA – GATA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI ESTADUAL N. 2.531/99 E DECRETO N. 23.219/03. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA.  



    1.  A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.



    3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. (Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n. 600.856, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14.12.10; RE n. 603.890, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe de 01.08.11; RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11, entre outros).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO ADQUIRIDO.



    -Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e decadência do direto à impetração. Rejeitadas.



    -Eventuais mudanças legislativas não podem descaracterizar à incorporação de direitos legalmente conferidos ao servidor público, em homenagem ao direito adquirido.



      -Mandado de Segurança concedido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.